Tribunal: STF
Processo: HC 239151
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.26, p. 15):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. NOVAS AÇÕES DO GRUPO CRIMINOSO COM APREENSÕES. ATUALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Com efeito, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021). 3. No caso, como visto, as apreensão de drogas foram realizadas no curso do ano de 2021, sendo que a última foi efetivada no dia 27/5/2022, no porto de Santos/SP. Além disso, como bem pontuou o decreto prisional, de acordo com as conversas interceptadas ao longo da apuração, dos dados telemáticos colhidos e dos acompanhamentos realizados pela equipe policial, os suspeitos promoveram novas empreitadas e foi possível identificar a cooptação de novos motoristas, realização de parecerias, utilização de novas técnicas e mudança dos locais de envio das drogas, com o retorno das ações para o Porto de Santos/SP.. Ausência de ilegalidade. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do Paciente - em face da ausência de contemporaneidade- e, consequentemente, conceder-lhe a liberdade provisória, com a expedição do competente alvará de soltura. Em caráter subsidiário, pugna-se pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Quanto a prisão preventiva imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa (eDOC.02, p. 27-31 - grifei): 



    “Também no dia 09/11/2021, outros membros que estavam no Estado de São Paulo se dirigem a Belém/PA, como BRUNO VIEIRA DE SOUZA, MARIVALDO PASSOS DE OLIVEIRA e ANDERSON FLORENTINO DA SILVA, que no caminho para o aeroporto foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal, em Santos/SP. Ainda no mesmo dia, 09/11/2021, viajou para Belém/PA, FERNANDO PARIZOTTI DE SOUZA PIMENTEL, irmão de THIAGO PARIZOTTI e sócio formal da GLOBAL LOG. 



    De acordo com o que foi apurado pela Polícia Federal, há indícios de participação dos investigados MARIVALDO PASSO e ANDERSON FLORENTINO na falsificação do lacre usado para contaminar a referida carga de cerveja. Nessa linha, a Receita Federal identificou que o lacre original de código FJ12296163 , cujos clones foram encontrados na posse de MARIVALDO em Santos/SP, já estava afixado em um Contêiner de identificação FCIU5870343, em uma carga de cerveja no Porto de Vila do Conde, em Barcarena/PA.



    Aliado a tais informações, constatou-se que logo após referida apreensão no Porto de Vila do Conde, MARIVALDO PASSO, ANDERSON FLORENTINO e CAIO CÉSAR MENDES trocaram seus números de telefone celular, indiciando relação com esse episódio.



    [...]



    Por tudo isso, é evidente a relação entre as apreensões feitas, não apenas pelos indícios de participação de um ou outro suspeito em comum, mas também em razão do fato de que boa parte se deu em razão de informações anteriores colhidas nesta investigação, que apontavam para a autuação da organização criminosa em certo lugar e determinado dia. 



    Por todas essas informações, em especial pelas apreensões feitas no dia 25/03/2021 e 06/05/2021, no Porto de Roterdã, Holanda, quando foram apreendidos, respectivamente, 398 Kg e 550Kg de cocaína, acondicionada em cargas oriunda do Porto de Natal/RN; as apreensões de cocaína realizadas no Porto de Natal/RN, nos dias 05/07/2021, 20/11/2021 e 29/11/2021, em cargas lícitas que se destinavam ao Porto de Roterdã, Holanda; da apreensão de 440Kg cocaína, realizada no dia 14/11/2021, no Porto de Vila do Conde, Barcarena/PA, acondicionada em carga de cerveja, que se destinava a Portugal; da apreensão feita no dia 14/12/2021, no Porto de de Mucuripe/CE, de 487kg cocaína, acondicionada em carga de algas marinhas em pó, que se destinava Porto de Le Havre, França; na apreensão de 383Kg cocaína, no Rio Potengi, Natal/RN, que seriam içados para um navio de carga; da apreensão de 281Kg cocaína, no Porto de Salvador/BA, em 21/02/2022, que estava acondicionada em carga de polietileno, que se destinava a cidade de Qingdao, China; assim como da apreensão, feita no dia 27/05/2022, no Porto de Santos/SP, de 346Kg cocaína, acondicionada em carga de minério de ferro, que se destinava à Europa, resta evidente a materialidade dos delitos sob apuração. 



    Assim, há materialidade dos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e financiamento ao tráfico de drogas. 



    Além da materialidade delitiva, estão presentes indícios veementes de autoria



    [...]



     As informações levantadas pela apuração demonstram a atualidade dos fatos sob investigação. A despeito de apreensões de drogas feitas no curso da investigação, pode-se extrair de conversas interceptadas ao longo da apuração, dos dados telemáticos colhidos e dos acompanhamentos realizados pela equipe policial que os suspeitos promovem novas empreitadas do grupo. Isso fica evidente pelas informações de que houve cooptação de novos motoristas; realização de parcerias, como ocorreu com o grupo que controla a Transportadora GLOBAL LOG; utilização de novas técnicas, como foi demonstrado pela apreensão no Rio Potengi, nesta Capital; e mudança dos locais de envio da droga, considerando que houve um migração da atuação do grupo para cidades portuárias do Nordeste e Pará, com retorno das ações para o Porto de Santos/SP.



    Conforme foi dito acima, a primeira apreensão com vinculação ao grupo investigado nesta apuração deu-se em 25/03/2021, no Porto de Roterdã, Holanda, em carga de mangas que partiu desta Capital, dai se sucedendo muitas outras ao longo de 2021, sendo a última aqui registrada foi feita recentemente, em 27/05/2022, no Porto de Santos/SP. 



    Além das várias apreensões, que demonstra a intensidade de atuação do grupo, em alguns casos verifica-se um curto intervalo de tempo entre uma remessa e outra, como foi revelado pelas descobertas nos meses de março e abril de 2021 no porto holandês de Roterdã, o que totalizou quase uma tonelada de entorpecentes. 



    Ademais, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, no HC 192519 AgR, rel. Min. Rosa Weber (STF, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 10/02/2021), "A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal." 



    No caso em apreço, como dito, há risco evidente de reiteração das práticas, revelado pelas dez apreensões realizadas no período de menos de dois anos, demonstrando, assim, por todas essas informações, a presença do requisito da contemporaneidade da prisão preventiva, previsto no art. 315, § 1º, do CPP.



    [...]



    Tornando a analisar a situação dos autos, nota-se que se afigura necessária a decretação das prisões preventivas de ANDERSON FLORENTINO DA SILVA, AUGUSTO DOS SANTOS MOURA, BRUNO DOS SANTOS TELLES, BRUNO TARGINO DA FONSECA ROCHA, BRUNO VIEIRA DE SOUZA, CAIO CÉSAR MENDES DE ANDRADE, CRISTIANO JOÃO DA SILVA PONCIDÔNIO, DANIEL ERISON DE SOUZA, DANILO DOS SANTOS DO NASCIMENTO, DERINALDO DOS SANTOS, FABRÍCIO BUENO SOARES, FABRÍCIO MELO NASCIMENTO E SILVA, FERNANDO PARIZOTTI DE SOUZA PIMENTEL, HENRIQUE FELIX GOMES, HIGOR GALVÃO DE MELO, ISAÍAS SANTANA ALVES, JADSON MATHIAS DE JESUS, JEFFERSON DOS SANTOS, JOÃO PAULO RIBEIRO, JOAO TARCISIO CASSULI, JONATHAN DA COSTA FLORINDO, JOSE ALVES DA SILVA NETO, JOSE CARLOS DAMASIO, JOSE HERIBERTO DE OLIVEIRA, JOSE TARGINO DA FONSECA JUNIOR, JUAN BARRETO CARDOSO PARDAL, KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS, LUCAS MARTINS SILVA, LUIS LINDEMBERG SILVA RIBEIRO, MARCELO MENDES FERREIRA, MARCELO SANTOS PAIXAO FELIX, MARCUS FABRICIO FREITAS DA SILVA, MARIVALDO PASSOS DE OLIVEIRA, MAURÍCIO PASSOS DE OLIVEIRA, NIELSON LOBATO LICA, PEDRO HENRIQUE BARROS DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE DA SILVA GARCIA, PEDRO HENRIQUE DE SA LINHARES BRITO, RAFAEL CRISTIAN NUNES, SANDRO SANTOS LIMA, SAULO HENRIQUE DOS SANTOS TAVARES, SÉRGIO ROBERTO CARVALHO, THIAGO PARIZOTTI DE SOUZA PIMENTEL, VICTOR UMBERTO SILVA, VITOR DA SILVA e WINSTHON TULIO DE MELO MEDEIROS para garantia da ordem pública, tendo em 30/32 vista os indícios de que eles, reiteradamente e de forma sistemática, estruturados de forma organizada, vêm promovendo o tráfico internacional de entorpecentes. Há fortes indícios de que tais suspeitos formam uma organização criminosa com atuação nesta Capital e em outras cidades, responsável pelo reiterado envio de drogas para a Europa e África, por via marítima, pelo acondicionamento em contêiner contendo carga lícita. Percebe-se ainda que, pelas últimas informações colhidas, há risco ponderável de reiteração delitiva, o que vem em reforço à necessidade da custódia cautelar. 



    Em relação a esses suspeitos estão presentes não apenas prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria quanto à prática dos crimes previstos no artigo 2º da Lei nº 12.850, de 2013; artigos 33, caput, c/c 40, inciso I, 35 e 36, todos da Lei nº 11.343, de 2006, mas também fundamentos legitimadores da decretação da prisão preventiva em razão da necessária manutenção da ordem pública, ou melhor, para evitar que os eles reiterem a prática dos crimes. A apuração demonstrou que tão-somente com a prisão cautelar se obstará provável reiteração das práticas. 



    Acrescente-se ainda que, conforme também já decidiu o STF, no HC 214367 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes (STF, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022, publicado em 19/05/2022),"a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva". Nesse julgado, à semelhança do caso em apreço, tratou-se de integrante de articulado grupo criminoso, especializado em tráfico transnacional de entorpecentes, revelando a necessidade da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. ”



    Melhor detalhando a empreitada criminosa e asseverando a necessidade da custódia cautelar, pormenorizou o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDOC.25, p. 5/9):



    “Também no dia 09/11/2021, outros membros que estavam no Estado de São Paulo se dirigem a Belém/PA, como BRUNO VIEIRA DE SOUZA, MARIVALDO PASSOS DE OLIVEIRA e ANDERSON FLORENTINO DA SILVA, que no caminho para o aeroporto foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal, em Santos/SP. Ainda no mesmo dia, 09/11/2021, viajou para Belém/PA, FERNANDO PARIZOTTI DE SOUZA PIMENTEL, irmão de THIAGO PARIZOTTI e sócio formal da GLOBAL LOG.



    [...]



    Como visto nos trechos reproduzidos da respeitável Decisão de decretação da prisão preventiva do paciente, entre outros custodiados, é de se constatar a persistência dos fundamentos determinantes da medida prisional, como sendo, para garantia da ordem pública, à vista, também, da gravidade concreta dos delitos em questão - com características de transnacionalidade -, e da coparticipação do paciente na empreitada criminosa, a partir da grande quantidade de cocaína apreendida pela força policial, cujos integrantes da Orcrim sob investigação objetivavam embarcar a substância ilícita em navio atracado no Terminal Marítimo de Natal/RN, e que tinha por destino a Europa. 



    Assim, os fatores antes delineados e interrelacionados concorrem, em grau elevado, para afastar o fumus boni juris das alegações impetrantes em torno de ser cabível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. 



    É que as razões impetrantes não se apresentam de molde a desconstituir a higidez dos fundamentos fático-jurídicos empregados no decreto prisional impugnado, ante a comprovação do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, segundo pormenorizada observação do juízo impetrado, o que tornaria inócua a adoção de quaisquer das medidas substitutivas da prisão, além da inviabilidade decorrente do fato de os crimes, em tese cometidos pelo paciente - previstos, principalmente, na Lei nº 12.850/2013, e na Lei nº 11.343/2006 -, objeto da investigação policial em referência, possuírem pena corporal máxima - em abstrato - em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, consistindo, pois, em mais um critério autorizador e concorrente à justificação da prisão, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP. 



    Tem-se, ainda, que o fato, por si só, de o paciente alegar possuir bons antecedentes, ter ocupação lícita e residência fixa não tem o condão de impedir a manutenção da custódia cautelar, visto, como in casu, remanescerem os fundamentos e pressupostos da medida segregacional. Precedente: (STJ: HC 530.395/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julg. 15.10.2019). 



    Merece realce o recepcionamento, em 22.09.2022, de Denúncia relacionada aos fatos antes referenciados, em desfavor de 54 (cinquenta e quatro) acusados, dentre os quais o paciente BRUNO VIEIRA DE SOUZA, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33, c/c 40, I, e 35, todos da Lei nº 11.343/2006 (por três vezes), na forma do art. 69, do Código Penal, c/c art. 2º, da Lei n. 12.850/2013. 



    Portanto, o advento do oferecimento da Denúncia em desfavor do paciente, em que imputada a prática, em tese, dos delitos antes mencionados, além de afastar, por si só, eventual alegação de excesso de prazo da segregação sem a correspondente formalização de culpa, aponta, ainda, para reforçar a necessidade de manutenção da segregação preventiva fundada na garantia da ordem pública, ante a reafirmação do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, e da gravidade concreta dos crimes identificados, segundo pormenorizada descrição na peça acusatória (processo de referência: Ação Penal nº 0808282-66.2022.4.05.8400), a partir de alusões textuais à individualização da conduta do codenunciado, ora paciente, no cenário delituoso ali delineado. 



    Diante de robustas provas de materialidade delitiva, bem como, de fortes elementos indiciários de autoria criminosa reunidos em desfavor do agora codenunciado, aqui paciente, na peça acusatória em referência, quanto ao mesmo integrar, em tese, complexa organização criminosa voltada a promover o tráfico internacional de drogas, é de se confirmar a manutenção da prisão preventiva, em razão dos hígidos fundamentos de sua decretação, e da deflagração da correspondente Ação Penal. 



    Por fim, quanto à assertiva impetrante de inexistência de contemporaneidade do decreto prisional com os últimos fatos delituosos - apreensão de entorpecentes - relacionados ao codenunciado, ora paciente, ocorridos em 29.11.2021, situação, portanto, pretérita, em cerca de 08 (oito) meses à segregação (13.07.2022), há de se manter incólume os fundamentos esgrimidos pelo juízo impetrado, explicitados em tópico específico da Decisão de decretação da prisão preventiva, em razão da juridicidade de seus fundamentos, não infirmada, sequer minimamente, pelos argumentos impetrantes



    [...]



    Com efeito, para além do frágil argumento impetrante de haver decorrido o interregno de 08 (oito) meses entre a havida, pela defesa, por derradeira ação delituosa imputada ao paciente, e a sua segregação, o que evidenciaria a propalada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, é de convir, em sentido diametralmente oposto, que até mesmo o decurso desse período tão curto não se mostra minimamente desarrazoado diante da complexidade e da dinâmica das investigações, e que se revelaram, inclusive, aptas ao recepcionamento da Denúncia, cerca de 02 (dois) meses após a prisão do paciente.



    Diga-se, ademais, que a multirreferenciada contemporaneidade deve ser, como in casu, mitigada diante da gravidade dos crimes apurados e da inafastável possibilidade de sua reiteração, além de o mero decurso temporal não se revelar hábil a desconstituir, automaticamente, tal requisito, tanto por não se tratar de prisão em flagrante delito, quanto em face de remanescerem a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, consoante os ilustrativos julgados emanados do Superior Tribunal de Justiça - STJ, bem como, do Supremo Tribunal Federal - STF



    [...]



    Dessa forma, porquanto não revelada evidência mínima de ilegalidades porventura subjacentes à manutenção do decreto prisional em referência, e em face da ausência de demonstração, irrefutável, de constrangimento ilegal - entre as hipóteses previstas, principalmente, nos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal -, impõe-se denegar a ordem reclamada neste writ. ” 



    Como se nota, a decisão vergastada, pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa na qual, ao que tudo indica, ele possuía posição de destaque. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Por fim, no tocante à alegação de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os motivos que ensejaram a imposição da cautelar, verifico que a matéria foi devidamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos (eDOC.26, p. 09): 



    “No caso, como visto, as apreensões de drogas foram realizadas no curso do ano de 2021, sendo que a última foi efetivada no dia 27/5/2022, no porto de Santos, em São Paulo. Além disso, como bem pontuou o decreto prisional, de acordo com as conversas interceptadas ao longo da apuração, dos dados telemáticos colhidos e dos acompanhamentos realizados pela equipe policial, os suspeitos promoveram novas empreitadas do grupo e foi possível identificar a cooptação de novos motoristas, realização de parcerias, utilização de novas técnicas e mudança dos locais de envio das drogas, com o retorno das ações para o Porto de Santos/SP. 



    Vale pontuar que o paciente foi preso preventivamente em 13/7/2022, sendo que a última foi efetivada no dia 27/5/2022, no porto de Santos, em São Paulo, menos de dois meses antes, e a denúncia foi oferecida cerca de dois mesmos depois da prisão, contexto informativo que afasta a alegação de contemporaneidade. 



    A propósito, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021).”



    No mesmo sentido, a PGR manifestou-se em parecer juntado aos autos (eDOC. 31, p.18-21):



    “E, ao contrário do alegado, não há que se falar em ausência de contemporaneidade porque, mesmo após as apreensões nos portos no decorrer da investigação, os integrantes do grupo criminoso continuaram a exercer atividades ilícitas, articulando-se para a realização de novas remessas de entorpecentes ao exterior



    [...]



    Ressalte-se que o entendimento das instâncias anteriores coadunase com a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que a contemporaneidade da ordem de segregação cautelar deve guardar relação com os motivos que a determinaram e não necessariamente com o momento dos fatos, consoante sucede na espécie. 



    Em hipótese análoga, envolvendo o corréu Bruno Vieira, o Ministro Roberto Barroso destacou que: “A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 227.428/RN, DJe de 4/5/2023). 



    Nesse contexto, conclui-se que o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado de forma detalhada em fatos atuais e contemporâneos [...]” 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 04 de abril de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente